Tribunal: TJDFT
Processo: 0711207-19.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO PROBATÓRIA. PROPRIEDADE DE IMÓVEL. DAÇÃO EM PAGAMENTO. PENHORA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Embargos de terceiro opostos por suposto adquirente de imóvel objeto de penhora judicial, com fundamento em dação em pagamento por dívida oriunda de empréstimos particulares. Sentença de improcedência mantida em grau recursal.
II – Questão em discussão
2. Verificação da legitimidade da alegada aquisição do imóvel e da possibilidade de desconstituição da penhora, à luz da documentação apresentada e da regularidade processual.
III – Razões de decidir
3. Não se conhece das alegações apresentadas apenas na apelação por nítida configuração de inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC.
4. Não de se conhecer de prova apresentada com a apelação, porquanto ausente justificativa sobre a impossibilidade de juntada em momento anterior.
5. Não há que se cogitar em desconstituição da penhora quando se verifica a fragilidade dos documentos apresentados para comprovação da aquisição do imóvel, especialmente quando presente a divergência entre valores declarados e efetivamente transferidos; a escritura pública é lavrada após averbação da penhora e inexistência de registro imobiliário válido.
IV – Dispositivo
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Mantida a sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro.